Tribunal: TJSP
Processo: 1500274-88.2020.8.26.0550
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES e CRIME DE TRÂNSITO (ART. 309 CTB) – Pleitos de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para a rubrica do art. 28, da Lei n. 11.343/06 – Impossibilidade – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Acusado surpreendido conduzindo veículo automotor em via pública, tendo confessado que não era habilitado para tanto –

Ementa:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES e CRIME DE TRÂNSITO (ART. 309 CTB) – Pleitos de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para a rubrica do art. 28, da Lei n. 11.343/06 – Impossibilidade – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Acusado surpreendido conduzindo veículo automotor em via pública, tendo confessado que não era habilitado para tanto – Apreensão, no interior do carro, de variada quantidade de entorpecentes já embalados e prontos ao fornecimento de terceiros, juntamente com quantia de dinheiro em espécie – Circunstâncias da prisão em flagrante corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência - Ausentes motivos aptos para retirar a credibilidade de tais relatos – Destinação mercantil evidenciada pelas particularidades do caso concreto - Condenação de rigor – Dosimetria que não comporta modificação – Inviabilidade de aplicação do redutor previsto no §4o, do art. 33, da Lei especial – Presentes indicativos de habitualidade criminosa, diante do volume e diversidade de estupefacientes apreendidos – Apelante que, meses antes, já havia sido preso em flagrante por tráfico ilícito de entorpecentes e tornou a delinquir, na espécie, após ser beneficiado com liberdade provisória - Regime fechado mantido.

RECURSO DESPROVIDO.